Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS GARANTIDORES CUSTODIADOS DA EXECUTADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, prolatada no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado, mantendo a penhora de ativos garantidores junto à CEF, em aplicações financeiras vinculadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja desconstituída a penhora que recaiu sobre seus ativos garantidores, imprescindíveis à sua habilitação para operação no mercado de saúde suplementar.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de desconstituição da penhora que recaiu sobre os ativos garantidores custodiados do agravante. 2.1. Conforme os autos, a agravada persegue seu crédito desde o ano de 2018. 2.2. As normas que regem a matéria em debate, Lei no 9.656/1998 e Resolução Normativa no 521/2022 da ANS, não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. 2.3. Em verdade, dirigem-se somente à operadora, com o intuito de vedar eventuais disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, não alcançando, portanto, o Poder Judiciário.
3. Os valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde não constam do rol de impenhorabilidade, previsto no art. 833 do CPC, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de exceção à regra prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. 3.1. Além disso, no caso dos autos, foram juntadas manifestações da ANS, oriundas de outros processos, nas quais constam a informação de que a titularidade dos valores aplicados continua sendo da operadora, devendo eventuais bloqueios ou penhoras judiciais ser “determinados diretamente às instituições financeiras (custodiantes) onde as operadoras de planos de saúde possuam tais contas vinculadas”. 3.2. Não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados. 3.3. Precedentes deste Tribunal: “[...] As aplicações efetuadas compulsoriamente em favor da ANS se consubstanciam em provisões técnicas decorrentes da operação de planos de saúde no mercado. A vinculação dos ativos garantidores à ANS não se aplica à constrição judicial, na medida em que os valores financeiros continuam sendo da própria operadora. Não tendo sido honrado o plano de pagamento elaborado em conformidade com o limite da penhora já delimitado em sede recursal, para o qual foi levada em consideração a receita líquida da devedora, inexistindo, outrossim, qualquer outra proposta de quitação, há de ser deferida a penhora de ativos garantidores vinculados à ANS.” (0708805-02.2018.8.07.0000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE de 25/3/2019); “[...] 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido.” (0712883-39.2018.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE de 18/12/2018).
4. Não subsiste a alegação de que não foram esgotados todos os meios para execução do crédito da agravada, porque, apesar de o agravante alegar que possui sede guarnecida de móveis, utensílios e equipamentos hospitalares em valor muito acima da execução, consta nos autos a informação de que a unidade se encontra fechada. 4.1. De mais a mais, o agravante não indicou bens passíveis de penhora nem formulou formal requerimento de substituição do bem penhorado, conforme possibilita o art. 847 do CPC. 4.2. Dessa forma, a despeito das razões do recurso, observa-se que não há motivos suficientes para a reforma da decisão agravada.
5. Recurso improvido.